Tribunal: STF
Processo: ARE 1350996
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO CONSUMADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC 86.125/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 862.617-AgR-ED, de minha relatoria; o ARE 776.690-ED, Rel. Min. Luiz Fux (Primeira Turma); o ARE 722.047-ED, Rel. Min. Dias Toffoli e o ARE 785.693-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma); e o ARE 653.964-AgR-ED-EDv-ED, (Tribunal Pleno), Rel. Min. Luiz Fux.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.